Tribunal: TJDFT
Processo: 0739038-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739038-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: NS TUBOS E MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar a realização de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). O embargante sustenta omissão na decisão. Afirma que a decisão não enfrentou adequadamente o argumento de que a utilização dos sistemas de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) foi infrutífera, o que torna o Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) o único meio viável para alcançar a efetividade da execução. Sustenta que há contradição na fundamentação da decisão embargada, ao reconhecer a existência de tentativas anteriores de localização de bens e recusar a utilização do sistema requerido. Pede o provimento do recurso para que os vícios apontados sejam sanados. Não foram apresentadas contrarrazões. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante sustenta omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] A decisão embargada indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em determinar a realização de consulta ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). As buscas infrutíferas por meio dos sistemas de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) foram expressamente reconhecidas na decisão, mas foram consideradas insuficientes para justificar a medida pretendida, que exige a comprovação do esgotamento dos meios ordinários de busca de bens do devedor. Verifica-se, portanto, que o cerne da controvérsia foi enfrentado, o que afasta a alegação de omissão. O embargante apontou contradição na decisão. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que encontram-se dentro da mesma decisão. A alegação de contradição não procede, porquanto a simples adoção de entendimento diverso daquele defendido pelo embargante ou previsto em precedentes por ele citados não configura contradição. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de vícios na decisão e a pretensão do embargante em rediscutir aquilo que foi decidido em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016.